Tribunal: TJES
Processo: 0012165-09.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0012165-09.2018.8.08.0048
EMBARGANTE: JORGE DE FREITAS
EMBARGADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída, registro que adiro ao relatório exarado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JORGE DE FREITAS
(id 3694785), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 3648930.

Narra o embargante que o “decisum” objurgado padeceria de vício de omissão, pois não teria sido enfrentada a sua pretensão de liberação do depósito judicial de fl. 74.

Entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa que julgou o apelo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO E ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DO DEVEDOR. REVELIA É RELATIVA. NÃO INDUZ AUTOMATICAMENTE À PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA TAMBÉM NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVE SER PLEITEADA EM DEMANDA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto em princípio tenha aplicação o art. 344, do CPC, ao reconvindo que não contesta, a presunção de veracidade dos fatos alegados na reconvenção em face da revelia é relativa, cedendo passo a outras circunstâncias constantes nos autos, tendo em conta que adstrito o julgador ao princípio do livre convencimento motivado. A Consequência da falta de resposta à reconvenção não conduz, necessariamente, à procedência do pedido reconvencional.
2. Está correta a não aplicação da pena de confissão decorrente da revelia da parte requerida, diante da constatação de que a narrativa fática da reconvenção é deficiente, não apresentando verossimilhança (artigo 345, inciso IV, do CPC).
3.
Na reconvenção o reconvinte apelante busca o reconhecimento de saldo remanescente em seu benefício, contudo, e contraditoriamente, firmou acordo extrajudicial com o banco recorrido no curso desta ação de busca e apreensão quanto à dívida remanescente existente em seu desfavor. Inclusive alega que fez essa transação com vistas à baixa da negativação de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. Na hipótese, é indubitável que a conduta do apelante viola a proibição do “venire contra factum proprium”, pois em reconvenção pretende o recebimento de R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) de saldo residual, mas, posteriormente, peticiona informando que firmou acordo com o banco recorrido relativamente ao salvo remanescente existente em favor da Instituição Financeira
.
4. Em decorrência do princípio geral da boa-fé objetiva e, ainda, em razão da vedação ao benefício da própria torpeza (“nemo auditur propriam turpitudinem allegans”), aplica-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da proibição ao comportamento contraditório (“nemo potest venire contra factum proprium”), de forma que é vedado exercitar um direito subjetivo, faculdade ou posição jurídica em contradição com a sua anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.
5. O microssistema legislativo consumerista estabelece a inversão do ônus da prova como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em relação ao fornecedor, de forma a facilitar a obtenção de provas que a ele seriam inacessíveis ou muito difíceis de produzir. Todavia, ela não implica a necessária procedência do pedido, tampouco isenta o autor da obrigação de produzir as provas que estão ao seu alcance para demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Não tendo o autor demonstrado, ao menos minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, é inviável o acolhimento do pedido reconvencional.
6.
Não é cabível a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem na própria ação de busca e apreensão, em face da ausência de liquidez e certeza quanto ao saldo remanescente apurado com a venda em leilão, o que remete as partes para as vias ordinárias. Consigno, por oportuno, que na situação vertente não há nenhuma informação acerca do valor apurado com a venda do veículo pelo banco recorrido nem do valor de mercado do referido bem à época da mencionada alienação. Todavia, como visto, há um acordo extrajudicial entre as partes com relação ao saldo residual que beneficiou o banco recorrido
.
7. Recurso de apelação conhecido e improvido (TJES, Embargos de declaração n.º 0012165-09.2018.8.08.0048, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 25/10/2022).

O acórdão estabeleceu explicitamente que “[...] considerou o Juiz, quanto à lide principal, que restou demonstrada a mora do devedor bem como o não pagamento tempestivo e integral do débito; e quanto à reconvenção, apesar da revelia do banco, considerou que o reconvinte recorrente não demonstrou a existência de saldo remanescente de R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais). Pontuou o Magistrado que apresentado o valor atualizado do débito pelo banco, com o abatimento do valor da venda do veículo, deverão ser observados os termos do acordo firmado entre as partes, com a verificação da quitação por parte do réu, e

apurado saldo remanescente deverá ser utilizado o depósito judicial de R$15.000,00 (quinze mil reais) promovido pelo réu. E na eventualidade de haver saldo em proveito do réu é que poderá receber algum valor
[...]”.

Restou assentado no “decisum” que “[...] não é cabível a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem na própria ação de busca e apreensão, em face da ausência de liquidez e certeza quanto a eventual saldo remanescente apurado com a venda, o que remete as partes para as vias ordinárias [...]”.

Foi disposto na decisão que “[...]
na situação vertente não há nenhuma informação acerca do valor apurado com a venda do veículo pelo banco recorrido nem do valor de mercado do referido bem à época da mencionada alienação. Todavia, como visto, há um acordo extrajudicial entre as partes
com relação ao saldo residual que beneficiou o banco recorrido
(id 2016422 – fls. 161/162 - 165).

Desse modo, o acórdão deixa explicitada a impossibilidade de levantamento do depósito até que apurado o saldo remanescente do banco e na eventualidade de haver saldo em favor do réu embargante é que poderá receber algum valor (atinente ao depósito implementado).

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
a
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao
art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
JORGE DE FREITAS
(id 3694785)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
id 3648930
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR